Tribunal: TJES
Processo: 5002123-35.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002123-35.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002123-35.2021.8.08.0038

Recorrente: HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA

Recorrido:
LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET FORMALIZADO POR E-MAIL. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$3.000,00. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de
rescisão de contrato c/c danos materiais e morais
ajuizada por

LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES

em face de HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

O autor, advogando em causa própria, narra que, após contratar serviço de internet via satélite para imóvel rural, solicitou o cancelamento do contrato em 19/10/2021 por meio de e-mail, tendo recebido protocolo de atendimento. Contudo, apesar da solicitação, a ré continuou realizando cobranças no cartão de crédito do autor, que se viu obrigado a ajuizar a presente demanda. Requereu: (a) rescisão do contrato; (b) abstenção de cobranças futuras; (c) proibição de negativação; (d) restituição em dobro dos valores cobrados após o cancelamento; (e) indenização por danos morais no valor de R$10.000,00

A sentença proferida nos autos, dispôs:

[...] Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte Autora, para: a)
CONSIDERAR
que o contrato foi rescindido a partir da data do requerimento datado de 19/10/2021; b)
CONDENAR
o Requerido

ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação; c)
DETERMINAR
a devolução em dobro de todos os valores cobrados indevidamente após o encerramento do contrato, com juros e correção desde a data de cada cobrança.

A recorrente sustenta que: i) não houve cobrança indevida, pois o cancelamento não foi realizado por meio do canal indicado (ligação telefônica); ii) não restaram comprovados danos materiais; iii) a situação não ultrapassa os meros aborrecimentos, não configurando dano moral; iv) caso mantida a condenação, pugna pela redução do quantum fixado.

Em contrarrazões, o recorrido rebateu os argumentos, reiterando que o cancelamento foi realizado por e-mail, com número de protocolo comprovando a solicitação. Sustentou que a exigência de novo contato por telefone é abusiva, pois impõe ao consumidor ônus injustificado. Defendeu a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor fixado da indenização
.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia reside na validade do pedido de cancelamento contratual realizado pelo recorrido por e-mail e na legalidade das cobranças subsequentes.

É incontroverso nos autos que o autor formulou pedido de cancelamento do contrato através de e-mail em 19/10/2021, tendo recebido protocolo de atendimento. A recorrente alega que o cancelamento só se concretizaria com ligação telefônica, o que não procede. A exigência unilateral de meio específico, sobretudo mais burocrático, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (art. 4º, III, e 6º, III do CDC), configurando prática abusiva nos termos do art. 39, V do mesmo diploma.

Ao continuar realizando cobranças após o pedido formal de cancelamento, a ré impôs ao consumidor um ônus indevido, afrontando os direitos básicos previstos no art. 6º, VI do CDC, gerando constrangimentos que extrapolam o mero aborrecimento.

Quanto à condenação por danos morais, o valor de
R$3.000,00
encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte da empresa, a reincidência de práticas semelhantes e os transtornos causados ao consumidor.

A restituição em dobro também é medida que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de justificativa plausível para as cobranças posteriores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)